Tribunal: TJSP
Processo: 1000482-13.2018.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES PARA DETECTAR INFECÇÃO PELO HIV COM RESULTADO POSITIVO EM AMBOS – APÓS 3o EXAME, REALIZADO EM OUTRO LOCAL, CONSTATOU-SE QUE, NA VERDADE, SE TRATAVA DE RESULTADO FALSO-POSITIVO PARA A DOENÇA - FALHA MANIFESTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES PARA DETECTAR INFECÇÃO PELO HIV COM RESULTADO POSITIVO EM AMBOS – APÓS 3o EXAME, REALIZADO EM OUTRO LOCAL, CONSTATOU-SE QUE, NA VERDADE, SE TRATAVA DE RESULTADO FALSO-POSITIVO PARA A DOENÇA - FALHA MANIFESTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000482-13.2018.8.26.0094, da Comarca
de Brodowski, em que é apelante BIOCLIN ANÁLISES CLÍNICAS
BRODOWSKI S/S LTDA ME, é apelada YASMIN CRISTINA BATISTA
DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000482-13.2018.8.26.0094
2
Apelação Cível No 1000482-13.2018.8.26.0094
Apelante: BIOCLIN ANÁLISES CLÍNICAS BRODOWSKI S/S LTDA ME
Apelado: YASMIN CRISTINA BATISTA DIAS
(Voto no 24.394)

EMENTA
–
RESPONSABILIDADE
CIVIL

LABORATÓRIO
DE
ANÁLISES
CLÍNICAS
-
REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES PARA DETECTAR
INFECÇÃO PELO HIV COM RESULTADO POSITIVO
EM AMBOS
APÓS 3o EXAME, REALIZADO EM
OUTRO LOCAL, CONSTATOU-SE QUE, NA VERDADE,
SE TRATAVA DE RESULTADO FALSO-POSITIVO
PARA
A
DOENÇA
-
FALHA
MANIFESTA
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCIDÊNCIA DO CDC
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS
CONFIGURADOS SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 82/85, que julgou procedentes os pedidos para o
fim de condenar o laboratório requerido ao pagamento da
quantia de R$ 5.000,00 em favor da parte autora, a título
de
reparação
pelo
dano
moral
sofrido,
devidamente
corrigido, nos termos da tabela prática do TJSP e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, tudo a contar do
arbitramento. Em razão da sucumbência, condenou a ré nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
Irresignado, o vencido recorre pugnando pela reforma
do julgado. Sustenta, em síntese, que não houve erro de
diagnóstico; o resultado indicando “falso positivo” para
HIV não caracteriza defeito na prestação de serviço do
laboratório, razão pela qual pede a improcedência do
pedido de indenização ou, alternativamente, a redução do
quantum arbitrado (fls. 88/102)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000482-13.2018.8.26.0094
3
Contrarrazões
às
fls.
108/115;
o
recurso
foi
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo; as partes
não manifestaram oposição ao julgamento virtual do
presente recurso (fls. 123).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Cuida-se de ação de
indenização por danos morais proposta pela autora, de 17
anos, em face de “Bioclin Análises Clínicas Brodowski”,
alegando, em síntese, que foi surpreendida com o
resultado positivo de reagente ao vírus HIV; o exame foi
repetido pelo laboratório, mantendo-se o resultado; em
razão da doença, foi encaminhada ao Hospital das Clínicas
para o devido tratamento, oportunidade em que, após a
realização de novos exames, constatou-se não ser a
requerente portadora da moléstia. Requereu a condenação
do requerido no pagamento de indenização pelos danos
morais sofridos.
Citado, o réu apresentou contestação pugnando pela
improcedência dos pedidos. Sustenta, em síntese, a
regularidade do procedimento adotado e a possibilidade
dos
testes
sorológicos
apresentarem
resultado
falso
positivo em razão da sensibilidade dos reagentes usados;
afirma que há expressa ressalva de que se faz necessária
a
realização
de
novos
exames
complementares
e/ou
confirmatórios, com novas amostras e outras metodologias
(fls. 54/61).
Por fim, a MMa. Juíza de primeiro grau julgou
procedentes os pedidos (fls. 82/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000482-13.2018.8.26.0094
4

2.- DO MÉRITO RECURSAL
O recurso não comporta
provimento.
Inicialmente, necessário esclarecer que, no caso,
incide o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista
que os laboratórios são considerados prestadores de
serviços
(art.
14)
e
os
pacientes
considerados
consumidores, por serem os destinatários finais desses
serviços (ar. 2o).
Tem-se,
portanto,
que
a
responsabilidade
do
laboratório, nos termos do art. 14, caput, da Lei
8.078/90, é objetiva, ou seja, independe da verificação
de culpa, bastando a comprovação de existência da conduta
defeituosa, do dano e do nexo causal entre aquele e este
último.
Na
hipótese,
infere-se que, em exame assinado
digitalmente em 25.11.2017, a autora realizou exame
laboratorial para detectar infecção pelo HIV, tendo tido
o resultado positivo. Posteriormente, em 15.12.2017, se
submeteu a novo exame cujo resultado também deu positivo
para a moléstia (fls. 19 e 29).
Após o resultado do segundo exame, foi encaminhada
ao Hospital das Clínicas para a confirmação do diagnóstico (fls.
33),
procedendo
à
realização
do
terceiro exame, em 02.02.2018, o qual demonstrou que a
autora não possuía amostras reagentes ao HIV (fls.
30/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000482-13.2018.8.26.0094
5
Assim, restou demonstrado que o laboratório apelante
forneceu dois resultados indicando a existência de
nefasta doença da qual a autora não era portadora.
Nesses termos, é evidente que houve falha na
prestação dos serviços, decorrente de erro de diagnóstico.
Invocando o magistério do hoje aposentado Min. RUY
ROSADO DE AGUIAR JR., do Superior Tribunal de Justiça,
HAMID CHARAF BDINE JÚNIOR destaca que “Haverá erro médico
de diagnóstico apenas se ele for elaborado sem atenção a
precauções conforme o estado da ciência, apresentando-se
como erro manifestamente grosseiro. Comete-o o médico que
deixa de recorrer a outro meio de investigação ao seu
alcance...” (apud Responsabilidade pelo diagnóstico. In
Responsabilidade civil na área da saúde. Coord. Regina
Beatriz Tavares da Silva. São Paulo: Ed. Saraiva, 2007,
p. 92).
De
rigor,
portanto,
o
reconhecimento
da
responsabilidade do laboratório pelos danos sofridos pela
autora, pois verifica-se que ela vivenciou demora extremamente aflitiva de quase dois meses até a
constatação efetiva de que não era portadora do vírus.
No dizer de SERGIO CAVALIERI FILHO, os incisos V e X
do art. 5o da Constituição da República sugerem que o
dano moral nada mais é do que agressão à dignidade, amor-
próprio, auto estima. “Nessa linha de princípio, só deve
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade,
interfira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000482-13.2018.8.26.0094
6
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu
bem-estar” (cf. Programa de responsabilidade civil. 8a
ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2008, n. 19.4, p. 83).
É o que, sem dúvida, se passou no espírito da
autora.
No arbitramento do quantum dessa indenização sabe-se
que o julgador deve ater-se aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o
enriquecimento indevido, mas sem perder de vista as
circunstâncias
de
fato,
a
condição
econômica
dos
envolvidos e, bem assim, o caráter inibitório, de
autêntico desestímulo ou advertência, dessa modalidade de
reparação civil, salientado pelo saudoso CARLOS ALBERTO
BITTAR e consagrado pela jurisprudência (cf. Reparação
civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993, n. 36, ps.
219/226; RSTJ 137:486 e STJ-RT 775:211).
Sendo
assim,
o
quantum
arbitrado
no
valor
equivalente a R$ 5.000,00 se mostra adequado e, ao
contrário do que sustenta o apelante, deve ser mantido.
A jurisprudência do STJ vem se orientando no sentido
de que, para tanto, basta a prova do fato que gerou a
dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam.
Provado o fato, impõe-se a condenação, dispensada a prova
do dano moral em si (4a T., REsp 575.469-RJ, rel. Min.
Jorge
Scartezzini,
j.
18.11.2004,
v.u.,
Bol.
AASP
2.471/1.196 e RT 835:189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000482-13.2018.8.26.0094
7
3.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - Em razão do não
acolhimento da pretensão recursal, ficam os honorários
advocatícios da autora majorados para 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica